Tribunal: TJSP
Processo: 0000509-48.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu Erick flagrado em poder de 10 porções de maconha e quantia de R$ 20,00. Corréu André flagrado em poder de 30 porções de maconha e 63 porções de cocaína, além da quantia de R$ 117,00. Peso total de 132,83 gramas de maconha e 23,78 gramas de cocaína. Local da apreensão consistente em uma viela conhecida pela mercancia espúria. Quanto ao réu Erick, finda a instrução

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu Erick flagrado em poder de 10 porções de maconha e quantia de R$ 20,00. Corréu André flagrado em poder de 30 porções de maconha e 63 porções de cocaína, além da quantia de R$ 117,00. Peso total de 132,83 gramas de maconha e 23,78 gramas de cocaína. Local da apreensão consistente em uma viela conhecida pela mercancia espúria. Quanto ao réu Erick, finda a instrução processual, insatisfatória a demonstração da traficância. Além de inexistirem nos autos elementos que comprovem o fornecimento, ainda que gratuito, a terceiros, a quantidade de maconha apreendida se revela compatível com o status de usuário. De rigor, a desclassificação para o delito constante do artigo 28, da Lei de Drogas. Imputação mantida, no entanto, em relação ao réu André, cujos depoimentos ofertados pelos policiais militares aliados à quantidade e variedade de entorpecente confirmam a versão acusatória. Decreto condenatório mantido nos seus próprios termos em relação ao acusado André. Desclassificada a conduta de Erick, sendo ilógica aplicação de qualquer pena. Réu preso preventivamente durante toda a marcha processual por delito mais grave. Detração imprópria. Extinção da punibilidade de Erick. Quanto ao acusado André, sobreveio comunicação acerca da extinção de sua punibilidade, pelo cumprimento do livramento condicional sem revogação. Decisão ratificada. Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000509-48.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes ERICK
DIEGO PAIVA PRAXEDES e ANDRE FERREIRA PINTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo, para desclassificar a conduta de Erick
Diego Paiva Praxedes para o delito constante do artigo 28, da Lei 11.343/06, e
declarar, de ofício, extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena, bem como,
embora mantida a condenação de André Ferreira Pinto, ratificar a extinção da
punibilidade, pelo cumprimento do livramento condicional sem revogação,
consoante decisão decretada pela Juízo das Execuções Criminais da Comarca de
Guarulhos à fl. 464. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000509-48.2018.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação no 0000509-48.2018.8.26.0535
Comarca: Guarulhos
Apelantes: Erick Diego Paiva Praxedes e André Ferreira Pinto
Advogado: Jesué Hipólito Fernandes
VOTO No. 23.277
Tráfico de entorpecentes. Réu Erick flagrado em poder de 10
porções de maconha e quantia de R$ 20,00. Corréu André
flagrado em poder de 30 porções de maconha e 63 porções de
cocaína, além da quantia de R$ 117,00. Peso total de 132,83
gramas de maconha e 23,78 gramas de cocaína. Local da
apreensão consistente em uma viela conhecida pela mercancia
espúria. Quanto ao réu Erick, finda a instrução processual,
insatisfatória a demonstração da traficância. Além de
inexistirem
nos
autos
elementos
que
comprovem
o
fornecimento, ainda que gratuito, a terceiros, a quantidade de
maconha apreendida se revela compatível com o status de
usuário. De rigor, a desclassificação para o delito constante do
artigo 28, da Lei de Drogas. Imputação mantida, no entanto,
em relação ao réu André, cujos depoimentos ofertados pelos
policiais militares aliados à quantidade e variedade de
entorpecente
confirmam
a
versão
acusatória.
Decreto
condenatório mantido nos seus próprios termos em relação ao
acusado André. Desclassificada a conduta de Erick, sendo
ilógica aplicação de qualquer pena. Réu preso preventivamente
durante toda a marcha processual por delito mais grave.
Detração imprópria. Extinção da punibilidade de Erick. Quanto
ao acusado André, sobreveio comunicação acerca da extinção
de sua punibilidade, pelo cumprimento do livramento
condicional sem revogação. Decisão ratificada. Recurso
defensivo parcialmente provido.
A MM. Juíza a quo, Dra. Priscila Devechi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000509-48.2018.8.26.0535 -Voto no
3
Ferraz Maia, da 5a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, em
sentença datada de 06/11/2018 (fl. 353), julgou parcialmente
procedente a ação penal para condenar Erick Diego Paiva
Praxedes e André Ferreira Pinto às penas de 1 ano e 11 meses
de reclusão, no regime inicial fechado, e 194 dias-multa, como
incursos no artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa apresentou as razões
de apelação, arguindo a absolvição por insuficiência probatória. Em
caráter alternativo, pleiteia a determinação de regime aberto e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao
apelo.
É o relatório.
Os apelantes foram condenados em 1a
instância porque, no dia 28 de fevereiro de 2018, por volta de
16h22, na Rua Elvis Presley, n.o 532, Pimentas, cidade e Comarca
de Guarulhos, traziam consigo, para fins de tráfico, 40 porções de
maconha, com peso líquido de 132,83 gramas, e 63 porções de
cocaína, com peso líquido de 23,78 gramas, consoante laudo de
constatação provisória (fls. 35/37 e 39/41) e exame químico-
toxicológico (fls. 147/152), além da importância de R$ 137,00.
Conforme
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares faziam patrulhamento de rotina
pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, ocasião em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000509-48.2018.8.26.0535 -Voto no
4
visualizaram Erick e, diante das suspeitas, abordaram-no. Durante
revista, logrou-se encontrar com ele 10 porções de maconha, bem
como a quantia de R$ 20,00.
Indagado, Erick relatou que o “sacoleiro” do
tráfico era o corréu André, informando suas características e
vestimentas aos policiais. Após diligências, os agentes de
segurança pública localizaram André e o interpelaram, sendo que,
durante revista, encontraram, escondida perto de sua genitália, uma
sacola plástica contendo 30 porções de maconha e 63 porções de
cocaína, além da quantia de R$ 117,00. Informalmente, André
admitiu a traficância e relacionou Erick como o responsável pela
vigilância da prática criminosa (“olheiro”).
O policial militar Rubens Eduardo Borges do
Nascimento, inquirido em sede judicial, narrou estar em
patrulhamento rotineiro em uma rua sem saída, consistente em uma
viela, momento em que o réu Erick saiu desse local, sendo
imediatamente abordado. Ele estava com porções de maconha e
dinheiro. Ao ser questionado, Erick informou ser “olheiro” do ponto
de tráfico e o restante das drogas estaria em poder do corréu
André, vulgo “Cirilo”. Diante dessas informações, localizou André
mais à frente na viela, encontrando as drogas escondidas sob as
vestes, na linha da cintura, além de certa quantia em dinheiro.
Acrescentou, por fim, ser o local conhecido ponto de tráfico de
drogas.
No mesmo sentido, as declarações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000509-48.2018.8.26.0535 -Voto no
5
policial militar Caio Cesar Benedetto dos Santos.
As testemunhas Amanda Silva Souza,
Antônio Alberto Oliveira e Marli Aparecida Coelho, arroladas pela
defesa, nada souberam informar sobre os fatos propriamente ditos
e nem presenciaram a prisão dos acusados. Acentuaram apenas
serem ambos os réus consumidores de drogas.
A testemunha de defesa Ângela Maria
Sousa Lima, em juízo, disse não conhecer os acusados.
Esclareceu que, no dia dos fatos, estava saindo de sua residência
para ir ao mercado, quando avistou um policial conversando com o
réu Erick na viela e, outro policial, abordando o réu André. Afirmou
que os policiais fizeram buscas no local, mas nada foi apreendido
pelo que soube. Não acompanhou nenhuma revista. Segundo
informações
externas,
soube
que
ambos
foram
presos.
Questionada pela defesa, disse que os policiais foram fazer buscas
devido ao local ser uma “biqueira”. Porém, afirmou que, mesmo
morando há quinze anos naquela região, não tinha conhecimento
de que era um ponto de drogas.
Interrogado, o recorrente Erick negou a
autoria, aduzindo estar na posse de maconha para seu consumo
pessoal.
Interrogado, o apelante André negou a
traficância, declarando estar no local para adquirir entorpecente,
destinando-o ao consumo. Negou ter confessado os fatos em sede
inquisitorial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000509-48.2018.8.26.0535 -Voto no
6
Finda a instrução processual, a autoria do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes imputada ao recorrente
Erick não restou firmemente delineada, remanescendo dúvidas
quanto à posse das 10 porções de maconha para fins de
fornecimento, ainda que gratuito, a terceiros.
Isto
porque,
além
da
quantidade
de
maconha ser compatível com o status de usuário, sendo
apreendidas apenas 10 porções da droga em poder de Erick,
inexistem nos autos elementos que evidenciem a conduta dirigida
ao narcotráfico, a não ser o fato de ter sido flagrado em uma viela
conhecida por se tratar de um ponto de venda de entorpecentes.
No entanto, mesmo sob essa ótica, a
justificativa apresentada pelo acusado Erick, no sentido de estar no
local para aquisição das drogas, não foi descontruída pelo restante
do acervo probatório, cuja quantidade de porções, repise-se,
fortalece a sua versão de posse para fins pessoais.
Dessa forma, em prol do postulado do o in
dubio pro reo, deve-se afastar a tipificação quanto ao tráfico ilícito
de drogas, desclassificando a conduta de Erick para o delito
constante do artigo 28, da Lei 11.343/06.
Quanto ao recorrente André, a sentença
condenatória se encontra debruçada em sólidos elementos,
resultando evidenciada a conduta para fins de tráfico.
O acervo probatório se coaduna com a
pretensão acusatória, porquanto a quantidade de porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000509-48.2018.8.26.0535 -Voto no
7
maconha e de cocaína, respectivamente, 30 porções e 63 porções,
a importância, em dinheiro, de R$ 117,00 e as circunstâncias do
flagrante, notadamente estar em poder de referido volume e
diversidade de substâncias ilícitas em ponto mercantil conhecido,
comprovam, de maneira incontroversa, a traficância praticada por
André.
Destarte, mantém-se a condenação do
apelante André Ferreira Pinto nos termos da sentença, impondo-se
a desclassificação da conduta de Erick Diego Paiva Praxedes para
o delito constante do artigo 28, da Lei 11.343/06.
Quanto ao acusado André, sobreveio, após
a subida dos autos a este E. Tribunal e a apresentação das razões
pela defesa, comunicação acerca da extinção de sua punibilidade,
pelo cumprimento integral do livramento condicional, sem
revogação, consoante ofício de fl. 464.
Assim, uma vez cumprida integralmente a
sanção penal, não há mais o que ser cotejado no presente recurso
de apelação, salvo ratificar a decretação retro.
Em relação ao apelante Erick, cuja conduta
foi desclassificada, desnecessária a remessa dos autos ao Juizado
Especial Criminal, competente para a fixação de pena, visto operar,
in casu, a detração imprópria.
Ilógica é a imposição de qualquer espécie
de pena, nesse momento, porquanto o apelante permaneceu
encarcerado indevidamente durante todo o processo, respondendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000509-48.2018.8.26.0535 -Voto no
8
por delito mais grave.
A partir do momento em que a instrução
criminal aponta por delito diverso daquele ensejador da prisão em
flagrante, sobretudo tratando-se de delito não punido com pena
privativa de liberdade, incoerente se torna a imposição de qualquer
outra pena.
Solução, nesses casos, é a aplicação do
mesmo entendimento da detração na pena de multa.
Dessa forma, vimos entendendo:
“Detração e pena de multa: aplica-se, por
analogia, no desconto da pena de multa o
tempo de prisão provisória. Assim, quem foi
preso preventivamente para, ao final, ser
condenado apenas à pena pecuniária não
terá nada a cumprir”1.
Destarte, em consonância com a coerência
do sistema, justo se faz o reconhecimento da extinção da
punibilidade, em favor do réu Erick, o qual já cumpriu pena mais
severa daquela prevista no preceito secundário da norma
transgressora.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para desclassificar a conduta de
Erick Diego Paiva Praxedes para o delito constante do artigo 28,
da Lei 11.343/06, e declarar, de ofício, extinta a punibilidade pelo
1 NUCCI, Guilherme de Souza. C骴igo Penal Comentado, RJ: Forense.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000509-48.2018.8.26.0535 -Voto no
9
cumprimento da pena, bem como, embora mantida a condenação
de André Ferreira Pinto, ratificar a extinção da punibilidade, pelo
cumprimento do livramento condicional sem revogação, consoante
decisão decretada pela Juízo das Execuções Criminais da
Comarca de Guarulhos à fl. 464.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator